Tribunal: TJSP
Processo: 1037378-47.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – Requerimento de dispensa de reposição de vencimentos – Necessidade de apuração preliminar prévia – Demora injustificada da Administração na realização dos atos que lhe competiam – Ofensa a direito líquido e certo – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.